Tribunal: STJ
Processo: 0110489-42.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1083694 - SC(2026/0110489-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: GUILHERME HENRIQUE DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADA
: MURIÉLI LUIZA DALL'AGNOL CENI - SC040597
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO AUSENTE.
HISTÓRICO
PRISIONAL
NEGATIVO.
LIDERANÇA
DE
FACÇÃO
CRIMINOSA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
INEXISTÊNCIA
DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, ainda
que haja atestado de boa conduta carcerária, a análise desfavorável do
mérito do condenado feita pelo Juízo das execuções ou mesmo pelo
Tribunal de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto e
levando em consideração fatos ocorridos durante a execução penal,
justifica o indeferimento do pleito de concessão de livramento condicional
pelo inadimplemento do requisito subjetivo.
2. No caso dos autos, a Corte de origem cassou o livramento condicional
com a indicação de argumento idôneo, porquanto apontou o histórico
prisional com várias faltas graves e médias, que afasta o alegado
constrangimento ilegal, conforme o entendimento deste Tribunal Superior.
Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55905064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:24
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: c47c5312-79df-4643-ac3f-cceaca4add57

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:24
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: c47c5312-79df-4643-ac3f-cceaca4add57

AgRg no HABEAS CORPUS No 1083694 - SC(2026/0110489-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: GUILHERME HENRIQUE DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADA
: MURIÉLI LUIZA DALL'AGNOL CENI - SC040597
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO AUSENTE.
HISTÓRICO
PRISIONAL
NEGATIVO.
LIDERANÇA
DE
FACÇÃO
CRIMINOSA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
INEXISTÊNCIA
DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, ainda
que haja atestado de boa conduta carcerária, a análise desfavorável do
mérito do condenado feita pelo Juízo das execuções ou mesmo pelo
Tribunal de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto e
levando em consideração fatos ocorridos durante a execução penal,
justifica o indeferimento do pleito de concessão de livramento condicional
pelo inadimplemento do requisito subjetivo.
2. No caso dos autos, a Corte de origem cassou o livramento condicional
com a indicação de argumento idôneo, porquanto apontou o histórico
prisional com várias faltas graves e médias, que afasta o alegado
constrangimento ilegal, conforme o entendimento deste Tribunal Superior.
Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por GUILHERME HENRIQUE DOS
SANTOS contra a decisão em que indeferiu liminarmente a ordem, mantendo o
entendimento da instância de origem que concluiu pelo não cumprimento do requisito
objetivo para a concessão do livramento condicional (e-STJ fls.
).
37/47
Em suas razões, a defesa afirma que (e-STJ fls. 54; 60):
Documento eletrônico VDA55905280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:00
Código de Controle do Documento: 9fbdaa1c-af0f-4b14-9ec6-825d712ab3f2

A decisão agravada parte da premissa de que a análise do requisito
subjetivo pode considerar todo o histórico prisional do condenado, razão
pela qual a cassação do livramento condicional teria sido devidamente
fundamentada pelo Tribunal de origem.
Entretanto, no caso concreto, verifica-se que as faltas disciplinares utilizadas
como fundamento para a revogação do benefício são manifestamente
antigas, tendo ocorrido nos anos de 2016 e 2021, circunstância que
evidencia clara desproporcionalidade na utilização desses fatos para impedir
a fruição do benefício executório.
De fato, este Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no Tema 1161,
no sentido de que o requisito previsto no
III, “a”, do Código Penal —
art. 83,
bom comportamento durante a execução da pena — exige avaliação global
da conduta carcerária do apenado.
Entretanto, o próprio precedente ressalva que somente haverá ilegalidade
quando a decisão estiver fundamentada exclusivamente em faltas
disciplinares muito antigas, sem considerar a evolução comportamental do
condenado ao longo da execução.
[...]
Embora existam entendimentos de que o requisito subjetivo deve considerar
o comportamento global do condenado, também é firme o entendimento
jurisprudencial de que faltas disciplinares muito antigas não podem produzir
efeitos eternos na execução penal, conforme julgados colacionados acima.
Por isso, requer (e-STJ fls.
):
60/61
a) O conhecimento e provimento do presente Agravo Regimental, para que
seja reconsiderada a decisão monocrática que indeferiu liminarmente o
habeas corpus;
b) Caso não haja reconsideração, que o recurso seja submetido à
apreciação da Colenda Sexta Turma, para reforma da decisão agravada;
c) Ao final, seja concedida a ordem de habeas corpus, restabelecendo-se a
decisão de primeiro grau que concedeu o livramento condicional ao
paciente;
d) Subsidiariamente, seja reconhecida a existência de constrangimento
ilegal, concedendo-se ordem de ofício, diante da manifesta ilegalidade
evidenciada, nos termos do artigo 647-A, §único do CPP.
É o relatório.

VOTO
EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não obstante as razões recursais, entendo que o agravo regimental não
merece prosperar, de modo que a decisão agravada deve ser mantida por seus
próprios fundamentos,

in verbis (e-STJ fls.
):
38/47
Documento eletrônico VDA55905280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:00
Código de Controle do Documento: 9fbdaa1c-af0f-4b14-9ec6-825d712ab3f2

A questão posta a deslinde refere-se ao livramento condicional, benefício
possível de ser concedido pelo Juízo das execuções penais aos condenados
que preencherem os requisitos previstos no
do Código Penal.
art. 83
O Superior Tribunal de Justiça pacificou a orientação segundo a qual, ainda
que haja atestado de boa conduta carcerária, a análise desfavorável do
mérito do condenado feita pelo Juízo das execuções ou pelo Tribunal local,
com base nas peculiaridades do caso concreto e levando em consideração
fatos ocorridos durante a execução penal – o cometimento de faltas graves,
por exemplo –, justifica o indeferimento dos pleitos de livramento condicional
e progressão de regime pelo inadimplemento do requisito subjetivo.
Nesse sentido, os seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
REQUISITO
SUBJETIVO.
NÃO
PREENCHIMENTO. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO DO
REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. [...] Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo
ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o
mérito do apenado. [...].(HC n.o
Relator Ministro JOEL ILAN
564.292/SP,
PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
16/6/2020,
23/6/2020)
2. [...] Firmou-se, nesta Corte Superior, entendimento no sentido de que,
conquanto não interrompa a contagem do prazo para fins de livramento
condicional (enunciado n. 441 da Súmula do STJ), a prática de falta
grave impede a concessão do aludido benefício, por evidenciar a
ausência do requisito subjetivo exigido durante o resgate da pena, nos
termos do
III, do Código Penal. [...] (AgRg no HC n.o
art. 83,
590.192/SP,
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado
em
DJe
.
4/8/2020,
13/8/2020)
3. No caso, o agravante praticou uma falta grave durante a execução penal,
que embora já tenha sido reabilitada, é relativamente recente, não estando
preenchido, portanto, o requisito subjetivo previsto no
III, "a", para a
art. 83,
concessão do benefício. Não há que falar, dessa forma, em criação de
situação não prevista em lei, nem em violação do princípio da vedação das
penas perpétuas, porque, para obtenção do livramento condicional, além do
requisito de não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses, deve ser
comprovado o bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, III,
"a", do CP).
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
664.578/SP,
FONSECA, QUINTA TURMA, DJe
grifei.)
24/5/2021,

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ART. 83,
III, b, DO CP. NÃO COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NOS ÚLTIMOS 12
MESES. PRESSUPOSTO OBJETIVO CUMPRIDO. FALTAS GRAVES
PRATICADAS OU REABILITADAS HÁ MENOS DE 5 ANOS. REQUISITO
SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. HABEAS CORPUS DENEGADO.
Documento eletrônico VDA55905280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:00
Código de Controle do Documento: 9fbdaa1c-af0f-4b14-9ec6-825d712ab3f2

1. Para a concessão do livramento condicional, a teor do
III, do
art. 83,
Código Penal, o reeducando deverá preencher os requisitos de natureza
objetiva (lapso temporal) e subjetiva: comprovado comportamento satisfatório
durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi
atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho
honesto.
2. O requisito previsto no
III, b, do Código Penal, inserido pela
art. 83,
qual seja, comprovada ausência de falta grave nos últimos
Lei 3.964/2019,
12 meses, é pressuposto objetivo para a concessão do livramento
condicional. Tal critério não limita a análise do requisito subjetivo, inclusive
quanto a fatos anteriores à vigência da Lei Anticrime, de forma que somente
haverá fundamento inválido quando consideradas faltas disciplinares muito
antigas.
3. Hipótese em que o pedido foi indeferido pela prática de duas faltas
disciplinares graves durante a execução da pena, cometidas no interior
do estabelecimento prisional - a primeira ocorrida em
(data
11/11/2016
de reabilitação
e a última datada de
(reabilitação
11/11/2017)
05/09/2017
ocorrida em
, de forma que não resulta o preenchido o
10/12/2018)
requisito de natureza subjetiva para fins de obtenção do livramento
condicional.
4. Habeas corpus denegado.
(HC
Rel. Ministro OLINDO MENEZES, DESEMBARGADOR
647.268/SP,
CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO, SEXTA TURMA, DJe
grifei.)
31/5/2021,

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
CASSAÇÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL PELO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA COATOR. ALEGAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE NO SENTIDO
DE QUE FORAM UTILIZADOS FUNDAMENTOS ABSTRATOS, BASEADOS
TÃO SOMENTE NA GRAVIDADE DO CRIME, LONGA PENA A CUMPRIR E
EM
FALTAS
GRAVES
JÁ
REABILITADAS.
AUSÊNCIA
DE
PLAUSIBILIDADE. INVOCAÇÃO DE VÁRIAS FALTAS GRAVES NO CURSO
DA EXECUÇÃO, INDICANDO MAU COMPORTAMENTO CARCERÁRIO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do
tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se
invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal,
como indicativo de mau comportamento carcerário (HC n. 347.194/SP,
Relator Ministro FELIX FISCHER, julgado em
.
28/6/2016)
2. Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo,
devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se
Precedentes. [...] (HC n.
averiguar o mérito do apenado.
564.292/SP,
Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
16/6/2020,
23/6/2020)
3. No caso, o Tribunal a quo registrou que o executado tem diversas faltas
disciplinares praticadas no decorrer da execução penal, sendo a mais recente
um abandono ocorrido no dia 16/10/2019.
Documento eletrônico VDA55905280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:00
Código de Controle do Documento: 9fbdaa1c-af0f-4b14-9ec6-825d712ab3f2

4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
655.700/SP,
FONSECA, QUINTA TURMA, DJe
grifei.)
19/4/2021,

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRÁTICA DE FALTA DISCIPLINAR DE
NATUREZA
GRAVE.
AVALIAÇÃO
DO
REQUISITO
SUBJETIVO.
LIMITAÇÃO TEMPORAL. IMPOSSIBILIDADE.
I - Esta Corte Superior de Justiça sedimentou entendimento no sentido de
que "a aplicação de um critério temporal na análise do requisito subjetivo
para o livramento condicional não pode ser limitado a um brevíssimo período
de tempo, qual seja, os últimos 6 (seis) meses de cumprimento de pena,
devendo-se proceder ao exame do mérito durante todo o curso da execução
penal" (AgRg no
Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi,
AREsp n. 733.396/DF,
DJe de
.
9/3/2016)
II - Conquanto não interrompa a contagem do prazo para fins de
livramento condicional (
), a prática de falta disciplinar de
Súmula441/STJ
natureza grave impede a concessão do referido benefício, por
evidenciar a ausência do requisito subjetivo exigido durante o resgate
da pena, nos termos do que dispõe o
III, do Código Penal, e que
art. 83,
deve ser aferido durante todo o período de cumprimento da punição.
Precedentes.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO,
REsp 1937166/DF,
DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, QUINTA TURMA, DJe
grifei.)
24/8/2021,

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
LIVRAMENTO CONDICIONAL. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE
EXAME CRIMINOLÓGICO. PRÁTICA DE FALTAS GRAVE E MÉDIA NO
CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DO REQUISITO
SUBJETIVO. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. PRECEDENTES.
1. Para a concessão do benefício do livramento condicional, deve o
reeducando preencher os requisitos de natureza objetiva e subjetiva.
2. Não é vedado ao órgão julgador determinar a submissão do apenado ao
exame criminológico, desde que o faça de maneira fundamentada, em estrita
observância à garantia constitucional de motivação das decisões judiciais,
expressa no
IX, bem como à própria previsão do
§ 1o, da Lei
art. 93,
art. 112,
de Execução Penal: "A decisão será sempre motivada e precedida de
manifestação do Ministério Público e do defensor." 3. Esse entendimento se
encontra-se sedimentado neste Superior Tribunal de Justiça por meio da
Súmula 439, in verbis: "admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades
do caso, desde que em decisão motivada."
Documento eletrônico VDA55905280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:00
Código de Controle do Documento: 9fbdaa1c-af0f-4b14-9ec6-825d712ab3f2

4. No caso dos autos, muito embora o paciente tenha alcançado o
requisito objetivo, verifica-se a ausência demonstração do cumprimento
do subjetivo, em face do histórico prisional conturbado (cometimento
de faltas disciplinares de natureza grave e média), de modo que não se
verifica constrangimento ilegal na exigência de realização de exame
criminológico, para fins de concessão do livramento condicional.
5. "As faltas graves praticadas pelo apenado durante todo o
cumprimento da pena, embora não interrompam a contagem do prazo
para o livramento condicional, justificam o indeferimento do benefício
por ausência do requisito subjetivo. [...] Não se aplica limite temporal à
análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de
execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado" (HC
Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA,
564.292/SP,
julgado em
DJe
.
16/6/2020,
23/6/2020)
6. No tocante à nova redação dada ao inciso III do artigo 83 do CPB, esta
Corte Superior se posiciona no sentido de que o requisito relativo ao não
cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses é pressuposto
objetivo para a concessão do livramento condicional, não limitando a
apreciação do requisito subjetivo necessário ao deferimento do benefício,
"inclusive quanto a fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei
Anticrime" (HC
Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,SEXTA
612.296/MG,
TURMA, julgado em
DJe
.
20/10/2020,
26/10/2020)
7. Para alterar a decisão, nos moldes em que pleiteia a defesa, seria
imprescindível adentrar o conjunto fático-probatório dos autos, sendo isso um
procedimento incompatível com a estreita via do writ.
8. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC
Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
639.495/SP,
TURMA, DJe
grifei.)
17/8/2021,

Ressalte-se, ainda, que "o requisito previsto no
III, b, do Código
art. 83,
Penal, inserido pela
consubstanciado no não
Lei n. 13.964/2019,
cometimento de falta grave nos últimos 12 meses, é pressuposto objetivo
para a concessão do livramento condicional; não limita a avaliação de
(AgRg no HC n.
conduta satisfatória durante o período de resgate da pena"
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
660.197/SP,
.
25/8/2021)
Quanto ao tema:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. NÃO
COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NOS ÚLTIMOS 12 MESES.
PRESSUPOSTO OBJETIVO CUMPRIDO. MAU COMPORTAMENTO
CARCERÁRIO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. HABEAS
CORPUS DENEGADO.
1. Para a concessão do livramento condicional, a teor do
III, do
art. 83,
Código Penal, o reeducando deverá preencher os requisitos de natureza
objetiva (lapso temporal) e subjetiva: comprovado comportamento satisfatório
Documento eletrônico VDA55905280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:00
Código de Controle do Documento: 9fbdaa1c-af0f-4b14-9ec6-825d712ab3f2

durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi
atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho
honesto.
2. O requisito previsto no
III, b, do Código Penal, inserido pela
art. 83,
- a comprovada ausência de falta grave nos últimos 12
Lei 13.964/2019
meses -, constitui pressuposto objetivo para a concessão do livramento
condicional. Tal critério não limita a análise ao requisito subjetivo,
inclusive quanto a fatos anteriores à vigência da
de
Lei 13.964/2019,
forma que somente haverá fundamento inválido quando consideradas
faltas disciplinares muito antigas.
3. Hipótese em que o apenado não preencheu o requisito subjetivo, tendo em
vista o mau comportamento carcerário apresentado, destacando-se que "o
sentenciado não demonstrou méritos suficientes para o almejado benefício,
tendo praticado falta disciplinar de natureza grave, encontrando-se
atualmente com MAU comportamento carcerário e em fase de reabilitação de
conduta, devendo permanecer no atual estágio".
4. Habeas corpus denegado.
(HC
Rel. Ministro OLINDO MENEZES, DESEMBARGADOR
670.631/SP,
CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO, SEXTA TURMA, DJe
grifei.)
17/9/2021,

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
LIVRAMENTO CONDICIONAL. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE
EXAME CRIMINOLÓGICO. PRÁTICA DE FALTAS GRAVE E MÉDIA NO
CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DO REQUISITO
SUBJETIVO. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. REVOLVIMENTFÁTICO-
PROBATÓRIO. PRECEDENTES.
1. Para a concessão do benefício do livramento condicional, deve o
reeducando preencher os requisitos de natureza objetiva e subjetiva.
[...]
6. No tocante à nova redação dada ao inciso III do artigo 83 do CPB, esta
Corte Superior se posiciona no sentido de que o requisito relativo ao
não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses é
pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional, não
limitando a apreciação do requisito subjetivo necessário ao deferimento
do benefício, "inclusive quanto a fatos ocorridos antes da entrada em
vigor da Lei Anticrime" (HC
Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS
612.296/MG,
JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
.
20/10/2020,
26/10/2020)
7. Para alterar a decisão, nos moldes em que pleiteia a defesa, seria
imprescindível adentrar o conjunto fático-probatório dos autos, sendo isso um
procedimento incompatível com a estreita via do writ.
8. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC
Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
639.495/SP,
TURMA, DJe
grifei.)
17/8/2021,

Documento eletrônico VDA55905280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:00
Código de Controle do Documento: 9fbdaa1c-af0f-4b14-9ec6-825d712ab3f2

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
LIVRAMENTO CONDICIONAL.
DO CÓDIGO PENAL COM
ART. 83
REDAÇÃO DADA PELA
AUSÊNCIA DO REQUISITO
LEI N. 13.964/2019.
SUBJETIVO. EXISTÊNCIA DE FALTAS DISCIPLINARES. EXIGÊNCIA DE
BOM COMPORTAMENTO DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. Para a concessão do livramento condicional, nos termos do
alínea a, do Código Penal, com a redação dada pela
art. 83, inciso III,
deve o Apenado preencher os requisitos de natureza
Lei n. 13.964/2019,
objetiva (lapso temporal) e subjetiva (bom comportamento durante a
execução da pena).
2. Na presente hipótese, as instâncias ordinárias consignaram que o
Apenado praticou falta disciplinar grave no curso da execução penal,
consistente em fuga quando recebeu anterior progressão para o regime
semiaberto, evasão que perdurou por dois anos, sendo a indisciplina
recentemente reabilitada.
3. A inclusão da alínea b no inciso III do
do Código Penal pela
art. 83
não significa que a ausência de falta grave no
Lei n. 13.964/2019,
período de doze meses seja suficiente para satisfazer o requisito
subjetivo exigido para a concessão do livramento condicional,
tampouco que eventuais faltas disciplinares ocorridas anteriormente
não possam ser consideradas pelo Juízo das Execuções Penais para
aferir fundamentadamente o mérito do Apenado.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC
Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe
666.504/SP,
grifei.)
16/6/2021,

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
PENAL. LATROCÍNIO. LIVRAMENTO CONDICIONAL.
DO CP.
ART. 83
NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI ANTICRIME. REQUISITO SUBJETIVO.
FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. LIMITAÇÃO TEMPORAL.
TRANSCURSO
DE
MAIS
DE
12
MESES
DA
OCORRÊNCIA.
INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE COMPORTAMENTO SATISFATÓRIO
DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. PARECER ACOLHIDO.
1. O requisito previsto no
III, b, do Código Penal, inserido pela
art. 83,
consistente no fato de o sentenciado não ter
Lei n. 13.964/2019,
cometido falta grave nos últimos 12 meses, é pressuposto objetivo para
a concessão do livramento condicional, e não limita a valoração do
requisito subjetivo necessário ao deferimento do benefício, inclusive
quanto a fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei Anticrime.
2. A norma anterior já previa a necessidade de comportamento
satisfatório durante a execução da pena para o deferimento do
livramento condicional. E não se pode negar que a prática de falta
disciplinar de natureza grave acarreta comportamento insatisfatório do
reeducando. Precedentes.
Documento eletrônico VDA55905280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:00
Código de Controle do Documento: 9fbdaa1c-af0f-4b14-9ec6-825d712ab3f2

[...]
4. Ordem denegada.
(HC
Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA,
612.296/MG,
DJe
grifei.)
26/10/2020,
No caso, o pedido de livramento condicional foi indeferido pelo Tribunal de
origem com a seguinte fundamentação (e-STJ fls.
grifei):
13/16,
No que concerne ao requisito subjetivo (art. 83, inc. III, do CP), examinando
os autos originários e dissentindo do entendimento adotado pela nobre
Magistrada da origem, verifico que o reeducando não preenche as condições
necessárias à concessão da benesse. Passo a expor.
Como bem discorreu o Ilustre Procurador de Justiça: "embora o boletim
penal apresentado no item 352.2 dos autos originários ateste que o
agravado possui bom comportamento carcerário, verifica-se que ele
praticou 3 (três) faltas disciplinares de natureza grave, consistentes: 1)
na prática de fato definido como crime doloso, ocorrida no dia 11 de
agosto de 2016; e 2) na inobservância, por 2 (duas) vezes, de execução
de trabalho, de tarefa ou de ordem recebida, ocorridas nos dias 24 e 25
de novembro de 2021.
Verifica-se, ainda, a ocorrência de mais 3 (três) faltas de natureza média,
referentes ao porte de cigarro
similares, à desobediência a servidor
e/ou
ou a qualquer outra pessoa e à entrega ou recebimento de objetos sem
a devida autorização.
[...]
Assim, em atenção ao enunciado da Súmula n. 441 do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, embora a prática de falta grave não interrompa o
prazo para a concessão do livramento condicional, no caso em tela,
além de o agravado ostentar, no seu prontuário carcerário, 3 (três)
incidentes disciplinares relacionados à prática de falta grave – pela
prática de fato definido como crime doloso, além daqueles contidos na
linha do tempo detalhada, e pela inobservância de execução de
trabalho, tarefa ou ordem recebida –, as quais foram levadas a efeito em
interregno que excede aos 12 (doze meses) anteriores à presente
postulação do benefício, bem como a existência de 3 (três) infrações
disciplinares de natureza média, é imperiosa a conclusão no sentido de
que a análise integrada do comportamento carcerário do agravado não
permite a constatação da implementação do requisito subjetivo".
É sabido que, "o bom comportamento durante a execução da pena (análise
global do período) continua a pautar a análise do benefício e não é sinônimo
ou mera repetição do requisito objetivo do não cometimento de falta grave
nos últimos 12 meses" (STJ, AgRg no HC
rel. Min. Rogério
693.222/MS,
Schietti Cruz, j. 26-10-2021), e, assim sendo, como supracitado, contrariando
a defesa, entendo que tal fato ainda não se encontra satisfatório.
Entende, de forma uníssona, esta douta Câmara Criminal que "[...] o
comportamento do apenado deve ser avaliado de forma integral, mediante
Documento eletrônico VDA55905280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:00
Código de Controle do Documento: 9fbdaa1c-af0f-4b14-9ec6-825d712ab3f2

apreciação de todo o histórico de faltas cometidas ao longo da execução"
(Agravo de Execução Penal n. 8000795-19.2023.8.24.0033, do Tribunal de
Justiça de Santa Catarina, rel. Ana Lia Moura Lisboa Carneiro, Primeira
Câmara Criminal, j. 24-08-2023).
Não redundante citar também, a Corte Superior de Justiça fixou tese em
decisão proferida em sede de Recurso Representativo de Controvérsia
(Autos no
- Acórdão publicado em 1o-6-2023 - Trânsito em
1.970.217/MG
Julgado em 19-9-2023), Tema 1161, no sentido de que "a valoração do
requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom
comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do
Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao
período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do
do
art. 83
Código Penal".
À vista disso, afasto a premissa defensiva de que a ausência de falta
grave nos 12 (doze) meses anteriores à decisão judicial bastaria, por si,
para evidenciar o bom comportamento carcerário.
Conforme já mencionado, o
do Código Penal estabelece
art. 83
requisitos cumulativos: enquanto a alínea "b" do inc. III exige
inexistência de falta grave no período de 12 (doze) meses, a alínea "a"
impõe a demonstração de “bom comportamento durante a execução da
pena”, expressão que reclama exame global do histórico prisional e não
se esgota na verificação de um recorte temporal reduzido. Trata-se de
exigências
distintas
e
complementares,
cuja
conjugação
é
imprescindível à formação do juízo favorável.
À vista disso, percebo que o deferimento do pleito neste momento,
diante das particularidades descritas, resultaria na banalização das
benesses prisionais. O agente que ostenta as características
desabonadoras
retrocitadas
não
apresenta
o
comportamento
satisfatório que requer o preceito legal para a fruição do livramento
condicional.
Também não prospera a tentativa de conferir força normativa a ato
administrativo local (Ofício n.
do Gabinete da Vara), invocado pela
14/2025
defesa como fundamento autônomo para a concessão do benefício.
Orientações internas podem racionalizar fluxos, mas não têm o condão de
afastar ou flexibilizar requisitos legais expressos, mormente quando o próprio
diploma penal exige a comprovação cumulativa do bom comportamento
durante toda a execução.
Eventual quadro de superlotação carcerária – embora lamentável – não
autoriza, por si, a concessão de livramento condicional fora dos estritos
parâmetros estabelecidos em lei, sob pena de violação ao princípio da
legalidade e de substituição indevida da discricionariedade regrada do
legislador por critérios administrativos.
Diante desse panorama, concluo que as alegações defensivas não se
sustentam, pois o apenado não demonstrou o preenchimento do requisito
subjetivo exigido pelo
inc. III, alínea "a", do Código Penal, à luz da
art. 83,
Documento eletrônico VDA55905280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:00
Código de Controle do Documento: 9fbdaa1c-af0f-4b14-9ec6-825d712ab3f2

análise global de seu histórico disciplinar, motivo pelo qual se impõe a
cassação do livramento condicional e o consequente retorno ao cumprimento
da pena em regime intramuros.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso ministerial e dar#lhe
provimento para cassar a decisão do Juízo a quo, revogando o livramento
condicional concedido e determinando o retorno do sentenciado ao
cumprimento da pena em regime
.
intramuros
Da análise dos excertos acima transcritos, verifica-se que as instâncias
ordinárias lograram fundamentar a negativa do benefício com base em
elementos concretos e idôneos, levando em consideração o conturbado
histórico prisional do apenado, que possui faltas graves em seus
assentamentos.
Cumpre ressaltar, também, que não se aplica limite temporal à análise do
requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da
pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado.
O acórdão impugnado está, portanto, em desacordo com a jurisprudência
pacífica deste Tribunal Superior.
Não vislumbro, pois, o constrangimento ilegal sustentado.
Ante o exposto,
o
.
indefiro liminarmente
habeas corpus
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:00
Código de Controle do Documento: 9fbdaa1c-af0f-4b14-9ec6-825d712ab3f2

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0110489-8
HC 1.083.694 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00067773720148240011 67773720148240011 80000096720268240033
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: MURIELI LUIZA DALL AGNOL CENI
ADVOGADA
: MURIÉLI LUIZA DALL'AGNOL CENI - SC040597
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: GUILHERME HENRIQUE DOS SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Livramento condicional
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GUILHERME HENRIQUE DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADA
: MURIÉLI LUIZA DALL'AGNOL CENI - SC040597
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542641515584221380560@
2026/0110489-8 - HC 1083694 Petição : 2026/0032913-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55883334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:35:26
Código de Controle do Documento: B49CD6B9-0271-42BA-954C-2994A3431977